Tribunal: TJMT
Processo: 1028999-10.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028999-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DE SOUZA PADILHA - CPF: 026.651.271-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1028999-10.2018.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa S.A.

Apelada
:
Ana Paula de Souza Padilha

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – CORTE DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia da ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1028999-10.2018.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa S.A.

Apelada
:
Ana Paula de Souza Padilha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Ana Paula de Souza Padilha
, para declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129. Alega que o valor da fatura se refere a uma revisão de consumo, realizada após ser verificada irregularidades na unidade consumidora, consoante descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção. Alega ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 92223981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1028999-10.2018.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Energisa S.A.

Apelada
:
Ana Paula de Souza Padilha

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Paula de Souza Padilha

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Energisa S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n.
6/336466-8
, contudo, foi surpreendida com a emissão de uma fatura exorbitante no montante de
R$ 982,04 (novecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) que ocasionou a
suspensão no fornecimento de energia pela concessionária ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorário advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 92223962).

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, posto que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/10, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129. Alega que o valor da fatura se refere a uma revisão de consumo, realizada após ser verificada irregularidades na unidade consumidora, consoante descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção. Alega ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia, ao constatar que haveria desvio de energia no ramal de ligação, conforme se infere do Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 92220599), que estaria impedindo a medição real do consumo de energia, deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, em análise ao histórico de consumo apresentado pela apelada na exordial (id. 92220569, 92220570) não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado na fatura eventual destoa do montante apurado nos demais meses.

Nesse passo, apesar da concessionária de energia defender que agiu dentro do seu dever legal, a apelante não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não consta a assinatura do consumidor no T.O.I. (92220599), tampouco não se verifica o recebimento pela apelada da correspondência de id. 92223950, não havendo falar no cumprimento no quanto disposto no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Não obstante, a apelante também não provou a culpa da apelada no suposto desvio de energia no ramal de ligação realizado na unidade consumidora em questão.

À vista disso, não houve sequer a retirada do aparelho medidor para realização de perícia, tornando ainda mais irregular a emissão de fatura exorbitante procedida da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pelo apelante.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.).

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 -
No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida
”.
(TJMT, RAC n. 93.704/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 – negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Contudo, deixo de analisar o
quantum
indenizatório fixado ante inexistência de insurgência recursal.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021